Tribunal: STF
Processo: ARE 1572267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA: COCAÍNA. TEMA/RG Nº 506 (RE Nº 635.659). JULGAMENTO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCLUSÃO DA CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA CONSUMO, APENAS DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Wellerson Campos Alves Coelho contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento de apelação criminal. 



    2. O acórdão recorrido deu provimento ao recurso do Ministério Público para determinar o prosseguimento da ação penal referente ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, assentando que o Tema 506 da repercussão geral — que tratou da descriminalização do porte de pequena quantidade de maconha — não se aplica a casos envolvendo cocaína, como na hipótese dos autos, razão pela qual afastou a tese defensiva de atipicidade da conduta e determinou o retorno do feito ao Juizado para regular processamento (e-doc. 10). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustentou que a criminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da Constituição), de modo que os fundamentos do Tema 506 deveriam ser estendidos aos usuários de qualquer substância, inclusive cocaína. 



    4. A Segunda Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário. 



    5. No presente agravo, o recorrente alega que houve equívoco na decisão de inadmissão, reiterando que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada e que a discussão não demanda reexame de fatos, mas envolve a validade constitucional da criminalização da posse de drogas para uso próprio, à luz do art. 5º, inc. X, da Constituição. Aduz que a controvérsia constitucional sobre o art. 28 permanece íntegra para entorpecentes distintos da maconha, devendo o STF apreciar a extensão da tese em sede de controle difuso e recursal. 



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro defende o desprovimento (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido. 



 




    7. O precedente firmado no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral) delimitou expressamente seu alcance à análise da tipicidade da posse, para consumo pessoal, exclusivamente da substância cannabis sativa.



    8. No caso sob análise, o recorrente foi flagrado na posse de cocaína, substância distinta daquela que constituiu objeto material da controvérsia paradigmática julgada pelo Plenário do STF.



    9. A delimitação precisa da tese — restrita à maconha — impede sua transposição a hipóteses envolvendo entorpecentes diversos, motivo pelo qual não há aderência temática que justifique o processamento deste recurso extraordinário.



    10. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE, PARA CONSUMO PESSOAL, DE ENTORPECENTE DIVERSO DA MACONHA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506/RG. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário. 



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alega que a orientação firmada no Tema 506 da repercussão geral deve ser aplicada a todas as substâncias entorpecentes, não apenas à maconha. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 506/RG foi devidamente observada, ante a denúncia por posse, para consumo pessoal, de crack, ou seja, substância diversa da maconha. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A atipicidade parcial do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 fixada no Tema 506/RG limita-se à posse, para uso pessoal, de maconha, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas, permanecendo típica a conduta quanto a outras substâncias entorpecentes. 



    5. No caso concreto, o Colegiado de origem reconheceu a tipicidade da conduta em caso de posse de crack, substância diversa da maconha, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 506/RG. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.559.735-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/09/2025, p. 16/10/2025; grifos nossos)



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (ARE nº 1.463.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2024, p. 25/10/2024)



 




    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator